Tribunal: TJMT
Processo: 1036053-90.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036053-90.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALEXANDRE CORREA MENDES - CPF: 650.458.071-53 (APELANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), VICTOR PAULO FORTES PEREIRA - CPF: 690.868.691-49 (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0006-76 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO DECRETADA POR PESSOA QUE NÃO DETINHA PODERES PARA O ATO-

ATO ANULADO POR MEIO DE
HABEAS CORPUS
ANTE A FLAGRANTE ILEGALIDADE – ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO INSTAURADO ANTE A AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA-

ATO ILÍCITO CONFIGURADO- GRANDE EXPOSIÇÃO MIDIÁTICA DOS REQUERENTES – DANO IMENSURÁVEL A HONRA E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE EM CONSONÂNCIA COM A GRAVIDADE DOS FATOS E A REPROVABILIDADE DA CONDUTA-
RECURSO PROVIDO
.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

No caso sequer houve recurso do Estado a respeito da sua responsabilidade acerca da ocorrência do dano e suas consequências.

A fixação do
quantu
m indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica da parte recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Alexandre Correa Mendes e Victor Paulo Fortes Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais proposta em face do Estado de Mato Grosso.

Os Apelantes sustentam que foram presos ilegalmente e expostos diuturnamente na mídia sob a pecha de terem praticado crime grave, o que lhes causou imensurável constrangimento.

Afirmam que, posteriormente, a ordem de prisão foi anulada, bem como foi determinado o arquivamento do IMP n. 10/2017 em razão da atipicidade da conduta que lhes foi atribuída.

Asseveram que o valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado singular se mostra aquém dos danos experimentados pelos apelantes, visto que além dos prejuízos à honra subjetiva, o que já se mostra gravíssimo, a imagem dos coronéis foi extremamente afetada, culminando na ocasião com a perda de suas funções de confiança, danos a imagem de seus familiares e exposição a nível nacional da imagem destes como criminosos.

Discorrem acerca dos imensos prejuízos ocasionados e ao final pugnam pela reforma da sentença recorrida para que seja majorado o valor da indenização por danos morais ao patamar de valor não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada apelante.

O Apelado apresentou contrarrazões no qual rebate os argumentos expendidos no apelo, postulando pelo desprovimento do recurso.

Instada a manifestar a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer ante a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Alexandre Correa Mendes e Victor Paulo Fortes Pereira ajuizaram ação de indenização por danos morais em face do Estado de Mato Grosso alegando em síntese que:

“ Os requerentes Alexandre Correa Mendes e Victor Paulo Fortes, à época dos fatos, Coronel e Tenente Coronel da Policia Militar de Mato Grosso, ocupavam, respectivamente, a função de Corregedor-Geral da PMMT e Diretor da Agência Central de Inteligência da PMMT.

No dia 14.5.2017, tornou-se de conhecimento da população brasileira por meio de matéria jornalística veiculada no programa de televisão Fantástico, que políticos, jornalistas e advogados do Estado de Mato Grosso estariam sendo vítimas de interceptações telefônicas ilegais, supostamente a mando de autoridades públicas, escândalo que ficou conhecido como “grampolândia pantaneira”.

Dizem que em data de 23/6/2017 tiveram contra si expedida ordem de prisão pelo encarregado do Inquérito Policial Militar n. 04/IPM/CORREGPM/2017, o Cel PM Jorge Catarino de Morais Ribeiro, sob a acusação de terem vazado informações e sob o argumento de que a segregação serviria para assegurar o sigilo e a continuidade das diligências do mencionado IPM.

Sustentam a ilegalidade da ordem de detenção oriunda do agente do Estado na medida em que, por força do aludido dispositivo legal, somente o encarregado do IPM tem a atribuição para determinar a prisão administrativa de pessoas investigadas no procedimento que preside.

Narram que em razão da ilegalidade da ordem de detenção lhes foi concedida liminar no Habeas Corpus que suspendeu os efeitos do mandado de prisão e, no mérito, a ordem de prisão foi anulada visto que expedida por quem não tinha poder legal de determinar a segregação.

No que diz respeito a imputação de que teriam vazado informações sigilosas do IPM

n. 04/2017 foi objeto de investigação e ao final o Ministério Público promoveu o arquivamento do IPM.

Em razão do narrado ficou demonstrado que os requerentes foram vítimas de ato ilícito, motivo pelo qual se socorrem das vias judiciais com a finalidade de ver reparado o dano causado”

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Estado de Mato Grosso a indenizar os requerentes em danos morais no patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada requerente.

São esses os fatos a serem analisados.

Com efeito, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

De acordo com os ensinamentos do renomado jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, a
"responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem", e completa dizendo que "para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano
" (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26a edição, 2009, p. 995).

Dessa forma, para a caracterização do dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

Na situação em análise, no que diz respeito a ocorrência do ato ilícito e das consequências dele advindas não há qualquer dúvida, inclusive, o Estado de Mato Grosso não se insurgiu a respeito e, não sendo o caso de remessa necessária, no tocante a tal ponto inexiste discussão.

Os apelantes se insurgem com o patamar fixado a título de indenização por danos morais.

No que tange ao valor arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...)
Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dan
o.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...)
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presente
s”. (Grifei)

Nessa linha de entendimento, volvendo ao caso concreto, pelos elementos coligidos aos autos, verifica-se que o abalo causado a honra e imagem dos Apelantes foi incomensurável.

De acordo com os documentos colacionados aos autos se vislumbra que os Apelantes foram presos sob o argumento de que, valendo-se da posição em que ocupavam, revelaram fatos sigilosos aos investigados na chamada operação “grampolândia”.

A ordem de prisão foi posteriormente nulificada sob o argumento de que determinada por pessoa que não tinha poderes para tanto, visto que somente a encarregada pelo IPM tinha poder legal para determinar a segregação administrativa.

Verifica-se ainda que,
a

posteriori
, o Ministério Público promoveu o arquivamento do IPM que investigava o suposto vazamento
“ante a flagrante ausência de justa causa para a deflagração da ação penal, nos moldes do artigo 439, alínea “a”, do CPPM
”.

Inegável o dano a honra e a imagem dos Recorrentes, com abalo e repercussão tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional de ambos.

Há de se destacar que o Recorrente Cel Alexandre Correa Mendes exercia a função de Corregedor Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sendo que a Corregedoria, de acordo com o artigo 13 da Lei Complementar Estadual n. 386/2010, tem o encargo de:

Art. 13 A Corregedoria- Geral é o órgão responsável pela preservação da disciplina,
hierarquia e da ética Policial Militar, e tem também como finalidade apurar, coordenar, controlar e fiscalizar fatos que envolvam responsabilidade criminal, administrativa e disciplinar dos membros da corporação
, bem como supervisionar o cumprimento das atribuições de Polícia Judiciária Militar previstas em lei.
(Grifei)

Nessa linha, tendo o Recorrente como função, primar pela disciplina e ética dos demais integrantes da Polícia Militar, mostra-se inegável que os fatos ocasionaram uma mácula indelével em sua carreira.

De igual modo, o Apelante Tenente-Coronel Victor Paulo Fortes Pereira desempenhava o cargo de Diretor do Serviço de Inteligência da Policia Militar, a qual, a teor do artigo 18 da citada Lei Complementar Estadual n. 386/2010, visa:

Art. 18 A Diretoria da Agência Central de Inteligência (DACI)
é órgão responsável pela atividade de Inteligência de Segurança Pública (ISP) no âmbito da PMMT e exerce permanente e sistematicamente ações especializadas para a identificação, acompanhamento e avaliação de ameaças reais ou potenciais na esfera de segurança pública, orientadas, basicamente, para produção e salvaguarda de conhecimentos necessários à decisão, ao planejamento e à execução de uma política de Segurança Pública voltada para ações preventivas e repressivas de atos criminosos de qualquer natureza ou atentatórios à ordem pública
.

(Grifei)

Da leitura do texto legal, extrai-se que o Diretor de Inteligência deveria empreender medidas e ações para evitar o cometimento de delito e, este é acusado justamente de praticar um crime, revelando-se, tal pecha, sequelas graves para sua honra e carreira.

Como se não bastasse a prisão indevida, os Apelantes foram expostos de forma negativa tanto na mídia local, quanto na mídia nacional, sendo que todos os veículos de comunicação do Estado noticiaram com imenso destaque e diuturnamente a segregação destes e o suposto crime por eles cometido, prejulgando-os e condenando-os antecipadamente.

Desta feita, a exposição pública dos Apelantes desacreditou a dignidade destes, gerando efeitos irreversíveis em suas vidas, visto que a nódoa não se apaga, permanece ainda que posteriormente tenham sido absolvidos. O que foi dito e publicado se fez perene.

Para tanto, basta uma simples pesquisa no
site
do buscador
google
para acessar todas as noticiais veiculadas acerca dos fatos analisados e os comentários realizados por internautas à ocasião em que ocorreram.

Portanto, conforme assentado em linhas anteriores os danos foram de grande monta.

No tocante a conduta dos agentes do Estado, cumpre anotar que foi de extrema gravidade, pois decretada a prisão dos Recorrentes por “suposto vazamento” de informações sigilosas que não foram comprovadas.

E ainda, milita a desfavor da administração o fato de que a prisão foi decretada por autoridade que não tinha poderes para fazê-lo, a teor da decisão proferida no Habeas Corpus n. 2766-45.2017.811-0042, na qual foi anulado o decreto prisional ante a ilegalidade ou abuso de poder.

Além disso, de acordo com a decisão proferida no aludido HC, o Inquérito para apurar o suposto vazamento somente foi instaurado após a prisão dos Apelantes, vejamos:

“Assim, a exceção à regra de reserva jurisdicional, pode ser decretada a prisão do indiciado, no interesse da investigação, por ordem do encarregado do IPM, para o caso de prática de crime propriamente militar, nos termos do art. 18 do COM.

Neste contexto, convém salientar que nada foi asseverado pela autoridade coatora quanto à existência de prévio indiciamento ou investigação em curso contra os pacientes, além de que, em consonância com a Portaria de fls. 89/90, somente após a prisão foi instaurado inquérito policial militar, específico para apurar os fatos a eles imputados
”. (ID n. 79311963)
. (grifei)

E, após diligências realizadas no aludido inquérito instaurado para apurar a conduta dos Recorrentes, chegou-se à conclusão que inexistiam provas e elementos aptos a comprovar o cometimento do crime a eles imputado.

Nessa esteira, inexiste dúvidas acerca do alto grau de reprovabilidade da conduta do agente público que agiu de forma ilegal e com abuso de autoridade ao determinar a prisão e a instauração de inquérito em desfavor dos Apelantes.

Quanto à capacidade econômica do causador do dano,
in casu
, o Estado de Mato Grosso, em pesquisa realizada no sítio eletrônico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (
https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php
)

consta o PIB no patamar de R$ 137.443.000,00 (cento e trinta e sete bilhões e quatrocentos e quarenta e três milhões) relativo ao ano de 2020,

ressaindo de forma insofismável que tem condições de arcar com o dano provocado.

Por fim, fixada a gravidade do fato, a reprovabilidade da conduta do agente do Estado e as condições econômicas do ofensor, revela-se inadequado o valor fixado pelo magistrado singular, devendo ser majorado o valor indenizatório ao patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada requerente.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, o que faço para majorar o valor da indenização por danos morais para o importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021